Tribunal: TJBA
Processo: 8002989-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002989-22.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ADALFREDO OLIVEIRA SANT ANNA FILHO e outros Advogado(s): JONATHAS FORTUNA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEITADAS. PRETENSÃO DE MATRÍCULA NO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. VAGAS DESTINADAS AOS FILHOS DE POLICIAS E BOMBEIROS MILITARES. REQUISITO BÁSICO DE FILIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002989-22.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ADALFREDO OLIVEIRA SANT ANNA FILHO e outros e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.